Tribunal: TJDFT
Processo: 0740588-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740588-70.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FELIX DA SILVA SANTAREM, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O FELIX DA SILVA SANTAREM interpôs embargos de declaração (ID 43956015) em face da decisão unipessoal de ID 43027556, que deu provimento ao agravo de instrumento para que, a partir de 30.06.2009, seja aplicado o IPCA-E, com apoio no art. 932, V, b, do CPC. O embargante sustenta, em suma, omissão no édito embargado, pois não houve pronunciamento para afastar ou inverter a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios. Requer, com is, o provimento recursal. O agravado ofereceu razões de contrariedade (ID 44839123), pugnando pela rejeição dos aclaratórios. É o relato do essencial. Os declaratórios não merecem prosperar. Inexiste a alegada omissão em relação aos honorários advocatícios. Com efeito, na decisão do Juízo Singular, que originou o presente agravo de instrumento, não houve arbitramento de verba advocatícia. Leia-se (ID 141226799 dos autos de referência): Portanto, rejeito a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Distrito Federal quanto à limitação da condenação a 27/04/97. Nesse sentido, concedo o prazo de 5 (cinco) dias à parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, aplicando-se o índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. Em seguida, dê-se vista ao Distrito Federal, pelo mesmo prazo. Após, retornem conclusos para decisão. Por fim, após manifestação das partes, apreciarei a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada quanto ao excesso de execução. (Grifo nosso) Como se vê, não havia a necessidade de afastamento ou inversão da referida verba, porquanto não houve sequer arbitramento na primeira instância. Desse modo, não há qualquer vício apto a legitimar o manejo dos declaratórios. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador